Tribunal: TJMT
Processo: 1020180-42.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
VISTOS,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado habeas corpus liberatório em favor de Henrique Guimarães de Jesus, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Aduz o impetrante responde a ação penal pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §1, §4oo, incisos I e II, do Código Penal.
Após instrução processual, sobreveio sentença condenatória, sendo fixada a pena privativa de liberdade total de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo negado ao apelante o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade.
Alega que a decisão judicial que não traz elemento concreto e atual à manutenção da prisão não atende o direito constitucional à fundamentação adequada, ainda mais considerando a regra contida no artigo 387, §1o, do Código de Processo Penal.
Logo uma decisão judicial genérica e abstrata sem individualizar a necessidade da prisão e fundamentada em suporte de vida pregressa não atende à obrigatória demonstração de fato contemporâneo que justifique a medida extrema.
Por tais razões, pede a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus em favor do Paciente, expedindo o competente Alvará de Soltura, confirmando a ordem no mérito. (Id. 58884974). Juntou documentos (Id. 58884977-5888979).
Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 60010990). Informações juntadas (Id. 62504480).
Decido
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em caso de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Inicialmente ressalto que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
In casu, importante esclarecer que, para a verificação da procedência do constrangimento ilegal decorrente da insuficiência de fundamentação quanto a negativa do direito de o réu aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade e da ausência dos requisitos para manutenção da custódia cautelar, seria necessário que a impetração estivesse instruída com cópias dos autos e das decisões proferidas pela autoridade indigitada coatora, documentos imprescindíveis à compreensão das teses levantadas. O que no presente writ, não se verifica.
Solicitadas as informações à autoridade coatora, assim informou:
“A par de cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para, em resposta ao Malote Digital, referente ao Habeas Corpus no 1020180-42.2020.8.11.0000 – Comarca de Barra do Garças/MT, em que é impetrante a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e paciente Henrique Guimarães de Jesus, prestar as seguintes informações:
A impetrante afirma que carece de fundamentação a sentença quanto à manutenção da prisão preventiva do paciente, pois estaria lastreada em argumentos genéricos e abstratos.
Trata-se de ação penal em que o paciente Henrique Guimaraes de Jesus foi condenado como incurso nas penas dos artigos 155 § 4o, inciso I e 307, ambos do Código Penal, sendo a pena dosada em 05 anos e 04 meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção.
‘A prisão preventiva foi mantida e o estabeleceu-se regime inicial fechado:
Regime Inicial.
O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, tendo em vista a longa a reincidência e a longa ficha de antecedentes criminais juntados nos autos.’
Ora, persistem os motivos da prisão preventiva, razão pelo qual foi mantida. Neste sentido, ressalta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que “não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar” (RHC 71.978-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/12/2016)
Era o que tinha a informar.” (Id. 62504488).
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a negativa do direito de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, se deu não só em razão da pena imputada, mas em face da reincidência comprovada nos autos, conforme consignou nas informações.
Portanto, a priori, pelos documentos até aqui juntados, tenho que agiu com acerto a autoridade coatora porquanto, de modo que, no caso vertente, não obstante os fundamentos apresentados pelo impetrante, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos originais, para se aferir a existência do alegado constrangimento ilegal.
Ademais, na impetração nem se demonstra, por documento, que de fato houve impetração de recurso.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Com as informações juntadas, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.